Tribunal: STF
Processo: ARE 1312109
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravos cujos objetos são as decisões que inadmitiram recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 17, p. 114):
    “Apelação. Associação criminosa e associação para o tráfico de de drogas. Preliminares. Rejeição. Mérito. Pretensão de absolvição por insuficiência de provas. Descabimento. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação dos réus nos moldes em que proferida. Penas. Pedidos de redução, afastamento das causas de aumento estatuídas no artigo 40, da Lei n° 11.343/06, e fixação de regime inicial mais brando. Não cabimento. Penas e regimes prisionais bem fixados e que não comportam alteração. Questões preliminares rejeitadas e, quanto ao mérito, apelos defensivos não providos.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 18, p. 46-57).
    Nos recursos extraordinários de Marcelo Garrido e Orivaldo Garrido (eDOC 18, p. 60-84; eDOC 19, p. 13-37), fundados com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição da República.
    Embora os apelos extremos tenham sido interpostos em peças distintas, observo que são subscritos pelo mesmo advogado, de modo que a fundamentação utilizada em ambos os recursos também coincide. Sustenta-se, em suma, a inexistência de provas aptas a legitimar a condenação, além da inépcia da denúncia, visto que foi articulada de forma genérica e não logrou demonstrar com clareza e exatidão as condutas supostamente delituosas. 
    No apelo extremo de Diego Gonçalves Ferreira (eDOC 20, p. 6-29), interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, afirma-se vulneração aos art. 5º, LIV, LV e LVII, da Constituição da República.
    Em suas razões, sustenta-se, em suma, que: (i) o recorrente foi julgado sem a regular citação, (ii) a denúncia é inepta, porquanto formulada de forma genérica, (iii) houve cerceamento de defesa e ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, e (iv) não há comprovação da materialidade do delito. Por fim, faz ponderações acerca da dosimetria da pena, de modo a requerer a fixação da pena-base no mínimo legal. 
    Os extraordinários interpostos por Marcelo Garrido e Orivaldo Garrido foram inadmitidos mediante aplicação das Súmulas 279 e 284 do STF, bem como por demandarem a reanálise de matéria infraconstitucional (eDOC 20, p. 84-86 e 89-91).
    O Tribunal de origem não conheceu do apelo extremo de Diego Gonçalves Ferreira ante sua intempestividade (eDOC 21, p. 2).
    É o relatório. Decido. 
    - Recurso Extraordinário interposto por Diego Gonçalves Ferreira:
    Correta a decisão agravada. Verifico a intempestividade do recurso extraordinário, porquanto interposto em 07.08.2017 (eDOC 20, p. 6), ao passo que a publicação do acórdão recorrido ocorreu em 11.07.2017 (eDOC 18, p. 58). Assim, o dies a quo para a contagem do prazo é 12.07.2017 e o termo final é 26.07.2017.
    Ressalto que, a despeito do que dispõe o art. 219, caput, do NCPC, que determina a contagem do prazo recursal em dias úteis, o caso em apreço trata de recurso extraordinário em matéria criminal, cujo processo penal é regido por regras processuais penais. 
    As regras do processo civil só se aplicam aos processos penais subsidiariamente, pela via do art. 3º do CPP, vale dizer, quando não houver regra processual penal expressa regulando a matéria. 
    Dessa forma, sempre que em conflito regras formalmente expressas em lei, há de ser aplicado o critério da especialidade. No caso, a contagem dos prazos no processo penal está prevista em regra específica do CPP, que dispõe: 
    “Art. 798. Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado.” 
    Sendo assim, o novo Código de Processo Civil não regula o processo penal nesse particular. Tratando-se de matéria com regulamentação expressa, não demanda, portanto, aplicação subsidiária do NCPC.
    - Recursos extraordinários interpostos por Marcelo Garrido e Orivaldo Garrido:
    Consabido, a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade. 
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, os agravos sequer têm preenchidos os pressupostos processuais. 
    De plano, verifica-se que a inadmissibilidade dos apelos extremos fundou-se: (i) na aplicação da Súmula 279 do STF, (ii) na incidência da Súmula 284 do STF, e (iii) na ofensa reflexa à Constituição Federal. Ressalto, no entanto, que os agravantes não se manisfestaram acerca do segundo e do terceiro de tais fundamentos.
    Os recursos, portanto, não atacam os fundamentos das decisões que inadmitiram os recursos extraordinários. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, diante do óbice da Súmula 287 do STF. 
    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente